Tribunal: TJBA
Processo: 8007529-31.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007529-31.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulado sob o fundamento de inexistência de relação contratual. O autor alegou que não firmou os contratos de empréstimo consignado que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário e requereu a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura constante nos instrumentos contratuais. O juízo de origem indeferiu a produção da prova pericial e julgou a demanda com base nos documentos juntados pela Instituição Financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante diante da ausência de prova em sentido contrário; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da gratuidade de justiça depende de presunção relativa da alegação de hipossuficiência da parte, a qual somente pode ser afastada por prova nos autos em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

4 - Cabe ao impugnante da gratuidade de justiça o ônus de demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.

5 - O indeferimento da perícia grafotécnica requerida pela parte que impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário configura cerceamento de defesa, quando ausente motivação idônea e suficiente para afastar a necessidade da prova técnica.

6 - A dúvida razoável quanto à autoria da assinatura em instrumento contratual impossibilita o julgamento antecipado da lide, impondo-se a reabertura da instrução probatória com a realização da prova pericial requerida.

7 - A realização da perícia grafotécnica é medida indispensável à apuração da verdade real e à formação do convencimento judicial diante de questão técnica controvertida que não pode ser dirimida por simples comparação visual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de prova em sentido contrário mantém a presunção relativa de hipossuficiência econômica da parte para fins de concessão da gratuidade de justiça.

2 - O indeferimento da perícia grafotécnica, requerida para aferir a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia envolve questão técnica não solucionável por outros meios de prova.

3 - Deve ser anulada a sentença proferida sem a realização da perícia grafotécnica, quando esta se revela essencial para o deslinde da controvérsia, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 355, 370 e 429, II; Lei nº 1.060/50, art. 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2021; TJ/BA, Apelação nº 8077292-43.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 21.09.2021; TJ/MG, AC nº 1000021-27.23.3650-01, Rel. Des. José Américo Costa, j. 17.02.2022; TJ/SP, AC nº 1000114-61.2020.8.26.0311, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 06.07.2020; TJ/SP, AC nº 1003144-77.2021.8.26.0438, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação de n. 8007529-31.2024.8.05.0113
, originários da Comarca de Itabuna, em que é Apelante
CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE
e Apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A (BANCO FICSA S/A).

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA